Tribunal: TJBA
Processo: 8075230-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075230-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: ROBERTO FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO, ANDERSON BARROS BAHIA

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ORBIGAÇÃO DE FAZER. R
ESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR FIXADO SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCINALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA.

APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, e danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de falha na prestação de serviço que ocasionou vazamento em caixa d’água e comprometeu a estrutura do imóvel do autor.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré com base na teoria do risco administrativo e na relação de consumo, determinando a reparação dos prejuízos constatados por provas documentais e testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se restou configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em decorrência da falha na prestação do serviço, com a devida demonstração do dano e nexo de causalidade;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, ou se comporta redução, por excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da Apelante é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, em razão da natureza da atividade desempenhada, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A relação de consumo atrai a aplicação do CDC, impondo à fornecedora de serviços o ônus da prova quanto à ausência de defeito na prestação. Não havendo produção de prova pela ré quanto à excludente de responsabilidade, presume-se a falha.

As provas documentais (protocolo de atendimento e fotografias) e testemunhais demonstraram que houve infiltração causada por falha da ré, resultando em prejuízos estruturais ao imóvel do autor, razão pela qual é devida a indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação.

O dano moral foi corretamente reconhecido, diante do abalo significativo à integridade do bem do autor e aos transtornos decorrentes da prestação defeituosa. No entanto, o valor fixado pela sentença (R$ 15.000,00) revela-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É incabível a majoração do valor da indenização por danos morais em sede de contrarrazões, por ausência de recurso próprio interposto pelo Apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação de serviço, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal."
"2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento indevido."
"3. É incabível a majoração da indenização por danos morais nas contrarrazões, quando ausente recurso próprio do Apelado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 05545608420188050001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 06/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8075230-93.2020
.8
.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,
e, como Apelado,
ROBERTO FERENADES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01